Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-62.2020.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003442-62.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ADILSON CLETO BIER - CPF: 318.272.769-91 (EMBARGADO), PATRICIA KLASSEN - CPF: 839.508.349-15 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPREVISÍVEL E NEXO CAUSAL COM A PANDEMIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a aplicação da teoria da imprevisão e reconheceu a inexistência de onerosidade excessiva na execução de contrato de compra e venda antecipada de grãos, por ausência de fato extraordinário e imprevisível e inexistência de prova de desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da pandemia de COVID-19.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao enfrentar as alegações de caso fortuito, força maior e pandemia como causas de afastamento do inadimplemento contratual, com fundamento nos arts. 317 e 478 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada e se destinam apenas ao suprimento de vícios formais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Inexiste contradição no acórdão recorrido, que apreciou, de forma coerente e fundamentada, os argumentos relacionados à imprevisibilidade e aos impactos da pandemia, afastando a aplicação da teoria da imprevisão pela ausência de comprovação do nexo causal e de efetiva onerosidade excessiva.

5. As razões recursais da embargante se restringem ao inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo admissível rediscutir o mérito por meio dos embargos.

6. Nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada, não há necessidade de análise exaustiva de todos os dispositivos invocados ou teses suscitadas, bastando que a decisão exponha fundamentos suficientes para a formação da convicção do julgador.

7. A multa do §2º do art. 1.026 do CPC não é aplicável, diante do fim prequestionador do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura contradição a decisão que afasta expressamente a aplicação da teoria da imprevisão e a existência de caso fortuito ou força maior, por ausência de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a revisão contratual.

2. O mero inconformismo com a conclusão do julgado não autoriza rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

3. É incabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC quando o recurso se presta a fins de prequestionamento.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELLI,
opôs Embargos de Declaração em ID 298195867, alegando a existência de vício de “contradição” no acórdão de ID 296421350, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que há vício de contradição em decisão embargada que afirmou não existir prova de empreendimento de todos os esforços necessários ao cumprimento do contrato, ao passo que a questão elementar do caso fortuito é a inevitabilidade do fato ocorrido, e impossibilidade de diligência.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 299404397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Extrai-se dos autos que a embargante/executada, para se eximir da obrigação e responsabilização contratual, alega a ocorrência de caso fortuito e força maior, a lançar mão de teoria de imprevisão para afastar o inadimplemento contratual, pretendendo inclusive afastar suposta onerosidade excessiva, positivadas nos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil.

Desta feita, primeiramente, tem-se que a cláusula rebus sic stantibus, modernamente chamada de “Teoria da Imprevisão”, como diz a doutrina, consiste no desequilíbrio das prestações recíprocas nos contratos de prestações sucessivas ou deferidas, em consequência de acontecimentos ulteriores à formação do contrato, que independem da vontade das partes, de tal forma extraordinários e anormais que impossível se torna prevê-los razoável e antecedentemente.

Ressalta-se que a teoria da imprevisão se encontra submetida à existência de três requisitos: a) que o prejuízo resulte de evento alheio ao comportamento das partes; b) que o evento determinante do prejuízo não seja apenas imprevisto, mas também imprevisível e, c) que o prejuízo resultante para o onerado seja realmente significativo.

Salienta-se ainda, que o acontecimento superveniente capaz de alterar de maneira significativa o equilíbrio econômico e financeiro da avença, dela decorrendo situação de onerosidade excessiva, de sorte que, se em tais circunstâncias o contrato fosse mantido, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor.

Ao analisarmos detidamente os fatos e documentos dos autos, ao que se insurge em razões recursais pela apelante, verifica-se que sua premissa encontra-se equivocada a sustentar suas pretensões, haja vista a completa inexistência de fato extraordinário e imprevisível, ao menos em relação aos fatores climáticos, elevação cambial e dos custos do plantio, pois, é fato notório que há mais de décadas nosso País, adota-se o regime de câmbio flutuante, no qual a taxa é fixada de acordo com as tendências, aflições e necessidades do mercado.

Afinal, a oscilação/flutuação diária do câmbio em nosso País, seja a maior ou a menor, é fato certo.

Assim, não obstante a oscilação/flutuação diária do câmbio nacional, hodiernamente, não mais surpreende o fato existir crises setoriais em nossa economia, historicamente repleta de oscilações, razão pela qual a tese recursal não merece prosperar.

Importa consignar também que a compra e venda antecipada de grãos soja/milho, não viola a função social do contrato ou a boa-fé objetiva, já que se por um lado resultou em supostos prejuízos a embargante/recorrente, poderia também ter resultado, em situações normais, em grande benefício, tendo em vista a previsibilidade e segurança que este tipo de contrato permite, cabendo a compradora dos grãos, eleger o risco que esta disposto a assumir.

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ: “é maciça a doutrina ao defender que tais contratos são dotados de álea normal ilimitada, a afastar a aplicabilidade da teoria da imprevisão e impedir a sua revisão judicial por onerosidade excessiva.” (RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECURSO ESPECIAL Nº 1.689.225 - SP (2017/0120440-5).

(...);

No mais, a alegação de período pandêmico vivenciada pela humanidade, não há dúvidas de que o vírus Covid-19 gerou efeitos nefastos na economia mundial e nas relações privadas, contudo,
a situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas
, em que pese se tratar de circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário.

Contudo, a apelante Indiana Agri apenas alegou de forma genérica os efeitos negativos da pandemia, não demonstrou de forma concreta o impacto na relação contratual entabulada entre as partes (nexo causal), tampouco a impossibilidade do exercício das atividades desenvolvidas em razão das medidas sanitárias do combate ao novo coronavírus.

De todo modo, ressalto que segundo dados oficiais governamentais, no período pandêmico o Brasil teve a maior safra da história, superando histórico e demonstrando a inocorrência dos efeitos da pandemia ao trabalho no campo.

A toda evidência, mesmo levando-se em consideração eventual influência da pandemia em suas condições financeiras, não se vislumbra o alegado desequilíbrio econômico-financeiro, a legitimar a intervenção ao contratado pelas partes a fim de que sejam “restabelecidos” os elementos econômico e financeiro sob novas condições, ainda mais quando o resultado contábil da recorrente expressou números positivos, bem diferentes ao do suposto déficit não comprovados nos autos.

Impõe-se desta forma a manutenção da sentença combatida que bem decidiu quanto a situação da crise econômico-financeira, como fato constitutivo do caso fortuito, não ter respaldo probatório
.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025